Tribunal: TCU
Processo: 028.994/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para a apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano relacionados aos vícios constatados na execução de convênio que tinha por objeto o apoio financeiro à Universidade do Estado de Minas Gerais para expansão do Campus de Frutal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Educação, em cumprimento ao subitem 9.3 do Acórdão 1802/2019-TCU-Plenário , para a apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano relacionados aos vícios constatados pelo TCU na execução do Convênio 066/2008, que tinha por objeto o " apoio financeiro à Universidade do Estado de Minas Gerais para expansão do Campus de Frutal ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis os Srs. Fernando Teixeira Santos e Sérgio Amorim Andrade, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Ademilson Francisco Gomes, Alexandre Pereira Horta, Dijon Moraes Júnior, Eugênio Botinha, Geraldo de Aguiar Rocha, Hefren Junius Zuccheratte, João Roberto Fiuza Filgueiras, Maria Ferreira, Ronaldo Guimarães Machado e Wellerson Osmane Magalhães Pessoa, excluindo-os da relação processual; 9.3. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Gérson Barros de Carvalho e Paulo Baptista de Oliveira Resende Costa, bem como pela empresa Panda Engenharia e Construção Ltda.; 9.4. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela empresa CWP Engenharia Ltda.; 9.5. julgar irregulares, com base no art. 209 do Regimento Interno do Tribunal, as contas do Sr. Gérson Barros de Carvalho, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. julgar irregulares, com base no art. 209 do Regimento Interno do Tribunal, as contas do Sr. Paulo Baptista de Oliveira Resende Costa, sem, contudo, aplicar-lhe multa, em face do seu falecimento; 9.7. julgar irregulares as contas das empresas CWP Engenharia Ltda. e Panda Engenharia e Construção Ltda., nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", § 2o, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e arts. 202, §§ 1o e 6o, e 209, incisos II e III, §§ 5o, inciso II, e 6o, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal; 9.8. condenar as empresas CWP Engenharia Ltda. e Panda Engenharia e Construção Ltda. ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Débito identificado no Contrato original 107/2009, com responsabilidade à empresa Panda Engenharia Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/12/2010 353.111,60 Débito identificado no relatório técnico 2 (termo aditivo 2) do Contrato 107/2009, com responsabilidade à empresa Panda Engenharia Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/12/2010 13.190,61 Débito identificado nos relatórios técnicos 3 e 4 (termos aditivos 2 e 3) do Contrato 107/2009, com responsabilidade à empresa Panda Engenharia Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/12/2010 217.623,71 Débito identificado no Contrato 52/2011, com responsabilidade à empresa CWP Engenharia Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 17/3/2014 208.475,07 9.9. aplicar às empresas CWP Engenharia Ltda. e Panda Engenharia e Construção Ltda., individualmente, de acordo com a tabela abaixo discriminada, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) CWP Engenharia Ltda. 115.000,00 Panda Engenharia e Construção Ltda. 40.000,00 9.10. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.11. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada uma delas, atualizada monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.12. enviar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam: 9.12.1. à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.12.2. ao Ministério da Educação e aos responsáveis.